Tribunal: TCU
Processo: 030.055/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0233402-72, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 610400, função null, que teve como objeto PRODUCAO HABITACIONAL PESQUEIRA PE LOT GRAVATAZINHO (no da TCE no sistema: 193/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12867/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em desfavor de Amaro João da Silva, Nilton da Mota Silveira Filho, Flávio Guimarães Figueiredo Lima, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa, Raul Goiana Novaes Menezes e Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Repasse 0233402-72/2007 (Siafi 610400; peça 92), firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Governo do Estado de Pernambuco, e que tinha por objeto a execução de unidades habitacionais e implantação de infraestrutura no Loteamento Gravatazinho, Município de Pesqueira/PE. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 927.067,26, atribuindo a responsabilidade por sua devolução aos responsáveis mencionados anteriormente; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que existem elementos para comprovar a execução física e financeira do objeto, bem como que o objeto atende ao plano de trabalho e atendeu à comunidade (peça 1); considerando que a pendência documental referente à regularização fundiária, por si só, não é motivo suficiente para imputação de débito, tendo a documentação apresentada o condão de demonstrar o andamento dos procedimentos afetos à regularização fundiária do empreendimento; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peças 183 a 185); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 186). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.055/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro João da Silva (XXX.725.354-XX); Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab (03.206.056/0001-95); Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.